Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração em recurso inominado. Ausência de Intimação da Pauta De Julgamento. Expedição Eletrônica. Cerceamento De Defesa. Nulidade Identificada. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, em que aponta omissão e contradição no Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso da autora.
1.1. Em preliminar, o Embargante argui nulidade do julgamento, sob o argumento de que não foi intimado da certidão de inclusão em pauta.
1.2. A embargada demonstra a publicação do ato pela Plataforma Nacional de Editais. Requer a aplicação de multa por reconhecimento do caráter protelatório dos Embargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de nulidade do Acórdão, decorrente da ausência de intimação da inclusão em pauta de julgamento.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a arguição de nulidade em sede de embargos declaratórios. Precedente: Acórdão 1955424.
4. Preliminar de nulidade de julgamento. No caso dos autos, o Embargante está cadastrado no PJe (parceiros para expedição eletrônica) para recebimento de intimações de forma eletrônica, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e, devido a falha no sistema – devidamente certificada nos autos – não houve criação automática do expediente de intimação do Embargante.
5. A ausência de intimação para a sessão de julgamento constitui causa de nulidade, devendo o processo ser novamente inserido em pauta de julgamento, com a regular intimação da parte.
6. Não configurado o intuito protelatório dos Embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para declarar nulo o julgamento realizado por este colegiado em 18/11/2025 (Acórdão 2064622). Sem custas e sem honorários advocatícios.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 5o; CPC, art. 270.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955424, 0711768-84.2022.8.07.0018, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 5/12/2024; TJDFT, Acórdão 1971004, 0709932-06.2017.8.07.0001, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 12/2/2025.